Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703226-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA em desfavor do LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO e CLAÚDIO JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO. A parte autora requer o benefício da gratuidade de justiça, aduzindo, em síntese, que é servidora pública aposentada, auferindo renda bruta de R$11.431,15, e renda líquida de R$6.869,28. Contudo, compulsando os autos superficialmente, verifico que a requerente reside em bairro nobre de Brasília (Setor Noroeste), e, ao que parece, possui apartamento localizado na Asa Norte, recebido por ocasião da partilha de bens quando do seu divórcio. De qualquer modo, os documentos acostados aos autos – contracheques e extratos bancários – datam do início do ano de 2022. Desse modo, deverá a parte autora demonstrar documentalmente nos autos sua alegada situação de miserabilidade econômica, por meio de juntada de documentos idôneos (extratos atualizados de conta bancária, extratos atualizados de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, contracheques atualizados, dentre outros), sob pena de indeferimento do beneplácito. Além disso, deverá a parte autora emendar a inicial nos seguintes termos, sob pena de indeferimento: 1) Cópia da sentença rescindente devidamente subscrita pelo Juiz sentenciante, já que o documento colacionado aos autos trata-se de mera impressão obtida do sítio eletrônico do Tribunal; 2) Cópia do acórdão rescindendo, uma vez que o acórdão colacionado aos autos diz respeito unicamente ao julgamento dos embargos de declaração; 3) Cópia de eventuais decisões proferidas no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista ser possível verificar que o trânsito em julgado ocorreu naquela Corte Superior; 4) Esclarecer, e se for o caso retificar, o valor atribuído à causa no importe de R$70.000,00, considerando que o valor da causa cuja sentença/acórdão se pretender rescindir possui o valor histórico, ou seja, sem correção monetária, de R$166.000,00. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora